Tribunal: STF
Processo: RE 112411
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
PASSAGEIRO ATINGIDO POR PEDRA ATIRADA EM DIREÇÃO AO COMBOIO. AO
EXIMIR DE RESPONSABILIDADE A ESTRADA DE FERRO, O ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO DIVERGIU DA SÚMULA N. 187 DO SUPREMO TRIBUNAL, QUE SE REFERE
A CULPA DE TERCEIRO POR FATO INERENTE AO TRANSPORTE, NÃO AO ATO
DE PESSOA ESTRANHA AO TRAFEGO DE VEICULOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.